Tribunal: STF
Processo: RE 1546940
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário. Improbidade administrativa. Art. 11, caput, da Lei nº 8.429, de 1992. Aplicação da nova redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021, a processos em curso. Possibilidade. Precedentes. Ausência de dolo. Enquadramento da conduta. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame 



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pelo qual se manteve sentença de improcedência em ação de improbidade administrativa, proposta em razão da utilização de recursos públicos para aquisição de mobiliário e equipamentos destinados a gabinetes de secretários municipais. O acórdão recorrido entendeu pela ausência de conduta dolosa, de prejuízo à Administração e de benefício indevido, além da existência de autorização legislativa municipal para a despesa.



    2. Decisões anteriores. A sentença de 1º grau julgou “improcedente a presente ação, com fulcro no artigo 17, § 11, da LIA, por reconhecer a ausência de dolo e de vontade de obtenção de proveito próprio ou de terceiro, artigos 1º, § 1º e artigo 11, §§ 1º e 2º, da LIA, na conduta dos agentes”. A 1ª Câmara de Direito Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a sentença.



    II. Questão em discussão 



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.230, de 2021, pela qual foi alterada substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, pode ser aplicada retroativamente a atos anteriores à sua vigência e (ii) estabelecer se a conduta dos recorridos configura ato de improbidade administrativa, à luz da nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992. 



    III. Razões de decidir 



    4. A Lei nº 14.230, de 2021, restringe a incidência da Lei de Improbidade Administrativa a condutas dolosas, abolindo a responsabilização por mera culpa, o que exige, para a condenação, a demonstração de dolo específico.



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 1.199, firmou a tese de que a exigência de dolo e a revogação da modalidade culposa aplicam-se retroativamente aos processos em curso, sem trânsito em julgado.



    6. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento do ARE nº 843.989-RG/PR, Tema RG nº 1.199, ocasião em que decidiu no sentido de aplicar a Lei nº 14.230, de 2021, aos processos de conhecimento em curso, nos quais não tenha havido trânsito em julgado. 



    7. Ademais, a análise da presença ou não de dolo e da tipicidade da conduta demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: "A nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, introduzida pela Lei nº 14.230, de 2021, aplica-se retroativamente aos processos em curso, exigindo tipificação específica e comprovação de dolo. A ausência de dolo e de subsunção da conduta aos incisos do art. 11 da LIA impede a condenação por ato de improbidade administrativa. É incabível o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXVI e XL; 37, § 4º; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º. Lei nº 8.429, de 1992, art. 11 (redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021).



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 843.989-RG/PR, Tema RG nº 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18/08/2022; ARE nº 1.318.242-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07/05/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    ”APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA ONEROSA, CUJA DESTINAÇÃO ERA VINCULADA. ART. 11, §§1º E 2º DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO PRÓPRIO E PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. LEI MUNICIPAL N. 3.859/2018. LEI COMPLEMENTAR N. 212/2021. SENTENÇA MANTIDA. 



    - Não há violação aos princípios da vedação do retrocesso e da proporcionalidade com a opção do legislador de modificar a dinâmica de apreciação e imputação de improbidade administrativa. Arguição de inconstitucionalidade da Lei n. 8.429/1992 após alterações levadas a efeito pela Lei n. 14.230/2021 rejeitada. 



    - Inexiste a prática de ato de improbidade administrativa consistente no fato de os móveis e equipamentos mencionados na inicial terem tido a destinação de compor os gabinetes de Secretários Municipais e locais de trabalho no âmbito da Administração local sem que houvesse qualquer conduta no sentido de obter benefício ou vantagem próprio por parte dos réus.” (e-doc. 230, p. 1).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXVI e XL, e 37, § 4º, da Constituição da República.



    3.1. Pede “o provimento do recurso para reformar o acórdão, declarando-se a nulidade da sentença, reconhecendo que não se aplica retroativamente a Lei n.º 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 14.230/2021, com determinação de prosseguimento da audiência de instrução e julgamento e prolação de nova sentença. No entanto, caso essa Corte admita a retroatividade da citada norma, pede a declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto do art. 11 da Lei n.º 8.429/92, na redação dada pela Lei n.º 14.230/2021, interpretando-o em conformidade com o art. 37, § 4º, da CF, a fim de reconhecer, como exemplificativo, o rol previsto no citado dispositivo legal e, em consequência, admitir que a conduta dos recorridos constitui ato de improbidade administrativa em razão da grave violação aos princípios da legalidade, da imparcialidade e da moralidade, reformando-se o acórdão para capitular a conduta dos recorridos no caput do art. 11 da Lei n.º 8.429/92. Na eventualidade, requer seja reformado o acórdão para enquadrar a conduta dos recorridos no art. 10, caput e incisos V, VIII e IX, da Lei n.º 8.429/92, julgando-se procedentes os pedidos iniciais” (e-doc. 246, p. 19).



    4. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 250).



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 245).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Pela Lei nº 14.230, de 2021, ao serem promovidas viscerais alterações na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), buscou-se restringir suas penalidades à conduta ímproba, desonesta, de modo a eximir de seu crivo aquelas incautas, tomadas por mera imperícia. Tanto assim que foi suprimida a subsunção aos tipos constantes dos arts. 9º, 10 e 11, na modalidade culposa.



    8. O Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre as questões de aplicabilidade da nova lei no tempo, passando a exarar a seguinte tese, por ocasião do julgamento do ARE nº 843.989-RG/PR, leading case do Tema RG nº 1.199:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



     2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” 



    (ARE nº 843.989-RG/PR, Tema RG nº 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022).



    9. Conquanto não expressamente consignado nas teses do Tema RG nº 1.199, a jurisprudência deste Pretório Excelso tem se inclinado pela retroatividade da alteração promovida no art. 11 da mencionada lei, que passou a ter rol numerus clausus, isto é, a restringir a condenação por improbidade aos casos em que especificamente imputada a conduta do agente a uma das figuras dos incisos do mesmo dispositivo.



    9.1. Nesse sentido, precedente do Pleno desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11) e que provocam prejuízo ao erário (Lei 8.249/1992, art. 10) promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal; e excluindo a modalidade culposa do ato descrito no art. 10. 



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 aos arts. 10 e 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus ao disposto no art. 10 e 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a fundamentação do acórdão condenatório não se manifestou quanto à presença de dolo nas condutas descritas na inicial, conclui-se que o acórdão impugnado destoa da jurisprudência firmada por esta Corte. 



    5. Embargos de divergência ao qual se dá provimento, para prover o recurso extraordinário e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa.”



     (ARE nº 1.318.242-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 07/05/2024, p. 13/06/2024).



    10. Assim, por estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, descabe sua reforma.



    11. Não bastasse isso, a conclusão da Corte de origem pela impossibilidade de tipificação da conduta nos moldes da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa se deu com base na análise do contexto fático-probatório, cuja revisão é descabida em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    12. No caso, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator